Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724703-24.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA D ARC DA SILVA ARAUJO APELADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOANA D ARC DA SILVA ARAÚJO em face de sentença (id 76391475) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Dara Pamella Oliveira Machado, que, nos autos da ação monitória proposta por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento das parcelas inadimplidas (a partir da quinta parcela), com base no contrato de id. 214935972, acrescidas de correção monetária e de juros pela taxa Selic, desde a data de vencimento de cada parcela. Em suas razões recursais, a ré apelante pugna, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida no apelo quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, e da juntada de declaração de hipossuficiência, a apelante não apresentou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a apelante intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator